Tribunal: TJSP
Processo: 1042102-04.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que que deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar que os juros moratórios sobre o valor da

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que que deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar que os juros moratórios sobre o valor da indenização por danos morais incidam desde a data do evento danoso e para majorar os honorários advocatícios A parte embargante alega contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve contradição na parte dispositiva do Acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apontada deve ser reconhecida pois, em se tratando de responsabilidade extracontratual, deve ser aplicada a Súmula n. 54, do STJ, mantendo-se o termo inicial dos juros moratórios quanto a indenização por danos morais, a data do evento danoso, qual seja, a data da inscrição irregular do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, nos termos da fundamentação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de Declaração acolhidos para determinar que os juros de mora da indenização por danos morais incidam a partir da data do evento danoso.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.